Tribunal: TJES
Processo: 5000324-03.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Taxa SELIC
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000324-03.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTOLINI DO BRASIL PEDRAS NATURAIS LTDA.

AGRAVADO: CONSTRUTORA VIVATERRA LTDA - EPP

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO
PROCESS
UAL
CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO O TÍTULO EXECUTIVO.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Tese
Vencedora:

A
atualização e correção monetária
como
matéria de ordem pública,
não se sujeita à preclusão temporal,
ficando submetidas à preclusão lógica e consumativa quando já discutidas e decididas
na fase de conhecimento. Precedentes.

2.
Constitui
reformatio in pejus
a determinação de atualização dos valores pela taxa Selic, quando o título executivo determinou a incidência de juros e correção monetária com termos iniciais diversos.

3.
Na hipótese do título executivo não especificar o índice de correção monetária, aplica-se o INPC/IBGE, nos termos do artigo 312, IV, do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo.

4. Tese vencida
:
Quando
o título judicial não especificar os índices de correção a serem utilizados, a
determinação de incidência da taxa Selic, na fase de execução, não fere a coisa julgada.

5
.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso, e
por maioria de votos
negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator designado, vencida a Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira que dava parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEM NOTAS ORAIS.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000324-03.2023.8.08.0000

AGVTE:
ANTOLINI DO BRASIL PEDRAS NATURAIS LTDA

AP
VD
A
:
CONSTRUTORA VIVATERRA LTDA-EPP

RELATORA
:
DESª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

VOTO

VISTA
DIVERGENTE

Eminentes Pares, o caso dos autos diz respeito ao agravo de instrumento interposto por
ANTOLINI DO BRASIL PEDRAS NATURAIS LTDA
, eis que irresignada com a decisão proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível da Serra na qual rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando o INPC como índice de correção, fixando o saldo remanescente da execução em R$ 936.707,74 (novecentos e trinta e seis mil, setecentos e sete reais, e setenta e quatro centavos).

A agravante, em síntese, defende que o acórdão executado deixou de estipular a taxa a ser aplicada, razão pela qual atraiu a incidência do artigo 406 do Cód. Civil, com a consequente aplicação da taxa SELIC.

Em seu judicioso voto,
a Eminente Relatora Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira
,
concluiu por dar parcial provimento
a
o
recurso
,
“
determinando que o juízo da execução ordene que a pessoa jurídica exequente elabore novos cálculos utilizando o INPC para atualizar monetariamente a dívida entre o termo inicial definido no título executivo judicial (06/06/2006) até a data da citação (02/03/2007), que é quando começam a fluir os juros moratórios, momento em que passará a incidir exclusivamente a Taxa SELIC, enquanto indexador que engloba tanto a correção monetária como os juros de mora.”

Assim, em sessão pretérita pedi vista dos autos para analisar a questão e, após acurado exame, com a devida vênia, entendo por
divergir
do entendimento externado no Voto condutor.

Isso porque,
in casu
, quando do julgamento do recurso de apelação nesta Câmara Cível, nos idos de 2014, concluiu-se que o
termo inicial da correção monetária seria

a partir de
06/06/2006
(
quando exaurido o objeto do contrato
)
, e
os juros
incidiriam
a partir da citação (02/03/2007)
.

Vejamos trechos do voto
1
proferido pela d. Relatora no julgamento da apelação nº 0017669-16.2006.8.08.0048, ora em execução:

(...)

Com relação à incidência de correção monetária sobre a quantia inadimplida, entendo que seu termo inicial deva ser a data em que exaurido o objeto do contrato, ou seja, dia 06/06/2006, quando foram entregues as obras, por se tratar do momento em que haveria de ser pago à autora os valores eventualmente pendentes de pagamento
.
Assim considero por não ser possível estabelecer uma correspondência entre a quantia devida (R$154.622,83) e as medições periodicamente realizadas ao longo do contrato, tendo em vista se tratar de quantia que a requerida alega ter pago, mas não logrou comprovar nos presentes autos.

Note-se que os depósitos bancários efetuados pela ora apelante vinculam-se às notas fiscais das medições realizadas (v.g., fls. 318/319; 324/325; 328/329 e 332/333), mas a importância inadimplida não se refere a uma medição específica e sim ao valor global impago, decorrente da somatória dos comprovantes de pagamento acima elencados,
daí porque tenho por mais razoável determinar a atualização monetária a partir do exaurimento do contrato com a entrega definitiva das obras.

(...)

À luz do exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO a fim de reduzir para R$154.622,83 (cento e cinquenta e quatro mil seiscentos e vinte e dois reais e oitenta e três centavos) o valor da condenação, que equivale às parcelas cujo adimplemento não foi comprovada pela ora apelante,
a ser monetariamente corrigido a partir do dia 06/06/2006 e acrescido de juros de mora (CC/02, art. 405) a contar da citação.

(Grifei)

Como é cediço, a jurisprudência do STJ está se consolidando no sentido de que, por força do art. 406 do Cód. Civil, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, a qual deve ser utilizada sem a cumulação com correção monetária, por já contemplar essa rubrica em sua formação. (AgInt nos EDcl no REsp 1655511/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 05/04/2021).

Contudo, cumpre salientar que a atualização e correção monetária como matéria de ordem pública, não se sujeita à preclusão temporal, ficando submetidas à preclusão lógica e consumativa. Em outras palavras, quando já discutidas e decididas no processo opera-se sim a preclusão, isto é, a perda do direito de manifestação no processo. Nesse sentido já decidiu o C. STJ, cujo entendimento já foi aplicado por este órgão fracionário. (STJ - AgInt no AREsp: 1903788 MT 2021/0156823-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021). (TJ-ES - AC: 00012052520178080049, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/06/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

Dito isso, não vislumbro nos autos a possibilidade de determinar a aplicação da taxa SELIC como índice de correção neste momento processual, pois conforme exposto alhures, o v. acórdão executado fixou correção monetária a partir de 06/06/2006, e juros de mora a partir da citação (02/03/2007).

Logo, determinar a aplicação da SELIC como índice de correção, que, como sabido, inclui os juros, importa em significativa perda patrimonial ao exequente, e esbarra no princípio do
non

reformatio in pejus,
em razão da determinação contida no acórdão exequendo.

É por tais razões que manifesto entendimento para negar provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão
a quo
, por não vislumbrar omissão acerca do índice de correção, na medida em que
aplicável o INPC
, a teor do atual artigo 312, IV, do Código de Normas
2
da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, segundo o qual
tal índice apenas não é utilizado quando houver determinação diversa
:

Art. 312. Incumbe ao contador:

(...)

IV –
elaborar os cálculos
,
atualizando-os pelo índice do INPC/IBGE
,
salvo para as hipóteses de
leis especiais, estipulação em contrato ou
determinação do Juiz
, para os quais fica autorizada a utilização das ferramentas de cálculos disponibilizadas pela Corregedoria Geral de Justiça, ou, ainda, de outras disponíveis em endereços eletrônicos da União, Estados, DF, Municípios e Autarquias, desde que compatíveis. (Grifei).

Saliento que se fosse o caso aqui de omissão no título executivo acerca dos índices de atualização, conforme tantas outras vezes já decidi, não manifestaria divergência ao Voto condutor. Contudo, entendo não ser o caso, pois, foi expressamente decidido no título executivo o marco inicial dos juros e da correção monetária, não impugnável pela parte interessada no momento oportuno, restando, portanto, preclusa a insurgência neste momento processual.

Para subsidiar tal entendimento, colaciono as jurisprudências adiante:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA.
1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral.
2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)"(RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015).
4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF.
5. Recurso especial a que se dá provimento. (STJ - REsp: 1861550 DF 2020/0026375-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2020). (Grifei).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DISCUSSÃO SOBRE O CRITÉRIO DE CÁLCULO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. PRECEDENTES
.
1. A jurisprudência desta e. Corte superior é uníssona no sentido de que tão somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive, no que concerne juros moratórios e correção monetária sujeitam-se à preclusão.

2. Do mesmo modo, as questões efetivamente decididas, de forma definitiva, no processo de conhecimento, ainda que de ordem pública, não podem ser novamente debatidas, sobretudo no processo de execução, sob pena de vulneração à coisa julgada.
3. Na hipótese, o Tribunal de origem em sede de execução de sentença alterou o termo inicial da correção monetária e juros de mora que já tinham sido decididos de forma definitiva no processo de conhecimento, divergindo da jurisprudência desta Corte. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1830905 SC 2019/0234351-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 09/03/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2020). (Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - – AÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – DANO MATERIAL – JUROS MORATÓRIOS – A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO – DANO MORAL - JUROS MORATÓRIOS – A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – ÍNDICE DA CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC – EMBARGOS ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.
Em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora do dano material deve incidir a partir da citação e a correção monetária é contada a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/SJT)
. Na relação contratual o dano moral incide juros de mora contam-se desde a citação inicial, nos termos do disposto no art. 405 do Código Civil, e a correção monetária da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 STJ.
O índice aplicado à correção monetária é o INPC, amplamente utilizado em juízo.
(TJ-MT 00002451120138110022 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2022). (Grifei).

Por todo o exposto, com a devida vênia a eminente Relatora,
inauguro a divergência
para
negar provimento ao
agravo de instrumento
, mantendo a r. decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador

1
https://aplicativos.tjes.jus.br/sistemaspublicos/consulta_jurisprudencia/temp_pdf_jurisp/11448413894.pdf?CFID=302145197&CFTOKEN=37966447

2
https://www.tjes.jus.br/corregedoria/wp-content/uploads/2023/07/CN-JUDICIAL-2023.07.25-Vers%C3%A3o-1.9.20-Com-altera%C3%A7%C3%B5es-do-Provimento-016-2023.pdf

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUARTA CÂMARA CÍVEL

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N.º 5000324-03.2023.8.08.0000

A
GRAV
AN
TE:
ANTOLINI DO BRASIL PEDRAS NATURAIS LTDA

A
GRAV
AD
A
:
CONSTRUTORA VIVATERRA LTDA-EPP

RELATORA
:
DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

VOGAL:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

PEDIDO DE VISTA

(Continuação de julgamento)

Eminentes pares, rememorando, trata-se de Agravo de Instrumento em face da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando o INPC como índice de correção

A eminente Relatora lhe deu provimento parcial, determinando que o juízo da execução ordene que a pessoa jurídica exequente elabore novos cálculos utilizando o INPC para atualizar monetariamente a dívida entre o termo inicial definido no título executivo judicial (06/06/2006) até a data da citação (02/03/2007), que é quando começam a fluir os juros moratórios, momento em que passará a incidir exclusivamente a Taxa SELIC, enquanto indexador que engloba tanto a correção monetária como os juros de mora.

A eminente Relatora entendeu que:

[...] na hipótese, o acórdão que serve de título executivo para o cumprimento de sentença
somente fixou os marcos iniciais para a atualização monetária – 06/06/2006 – e a incidência de juros de mora – data da citação (02/03/2007)
–,
deixando, por sua vez, de estabelecer quais deveriam ser os índices utilizados, de forma que tal questão não está acobertada pelo manto da coisa julgada
, transferindo para o juízo da execução o encargo desta tarefa.

Ainda que o título executivo judicial tenha definido marcos temporais distintos para a correção monetária do débito e o acréscimo de juros de mora, tal circunstância, por si só, não possibilita a conclusão no sentido que há decisão judicial transitada em julgado estabelecendo que os juros moratórios incidirão em 1% (um por cento) ao mês e a atualização monetária pelo índice oficial, que diante da ausência de estipulação judicial, é o INPC (art. 312, inciso IV, do Código de Normas da Corregedoria2), podendo o juízo da execução estipular o índice que melhor se adéque a atualização da natureza da dívida.

O eminente Desembargador Robson Luiz Albanez prolatou voto divergente por entender que:

[...] quando do julgamento do recurso de apelação nesta Câmara Cível, nos idos de 2014, concluiu-se que o termo inicial da correção monetária seria a partir de 06/06/2006 (quando exaurido o objeto do contrato), e os juros incidiriam a partir da citação (02/03/2007).

[...]

Dito isso, não vislumbro nos autos a possibilidade de determinar a aplicação da taxa SELIC como índice de correção neste momento processual, pois conforme exposto alhures, o v. acórdão executado fixou correção monetária a partir de 06/06/2006, e juros de mora a partir da citação (02/03/2007).

Logo, determinar a aplicação da SELIC como índice de correção, que, como sabido, inclui os juros, importa em significativa perda patrimonial ao exequente, e esbarra no princípio do
non reformatio in pejus
, em razão da determinação contida no acórdão exequendo.

Após analisar os autos e os votos prolatados, desde já adianto que, respeitosamente, acompanharei a divergência.

Como cediço, o processo de execução ou a fase executiva de uma ação de conhecimento se orientam pelo Princípio da Fidelidade ao Título, ou seja, não pode haver execução sem título (judicial ou extrajudicial) que a embase, o qual deve ser fielmente observado.

A jurisprudência é pacífica acerca da necessidade de respeito ao título na fase de cumprimento de sentença.

Como esclarecido nos votos que me antecederam embora o acórdão que serve de título executivo para o cumprimento de sentença não tenha fixado o índice que deveria ser utilizado, fixou marcos temporais distintos para a atualização monetária (06/06/2006) e a incidência de juros de mora (data da citação – 02/03/2007).

Entendo que a fixação de marcos temporais distintos para a incidência de juros e correção monetária obsta a conclusão de que a SELIC deveria ser utilizada, já que esta engloba ambas as rubricas.

Conquanto a atualização e a correção monetária constituam matéria de ordem pública e como tal não se sujeita à preclusão temporal, está sujeita à preclusão lógica e consumativa.

Desse modo, acompanho o entendimento divergente no sentido de que se “
foi expressamente decidido no título executivo o marco inicial dos juros e da correção monetária, não impugnável pela parte interessada no momento oportuno, restando, portanto, preclusa a insurgência neste momento processual
”.

Assim, feitas estas breves considerações, pedindo vênias aos que entendem de modo diverso, concluo que o presente recurso não merece ser provido.

DO EXPOSTO
, respeitosamente, acompanho a divergência.

É como voto.

VOTO VENCIDO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
Antolini do Brasil Naturais Ltda.
contra a r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível de Serra-ES que, na
fase de cumprimento de sentença da ação
de cobrança
(nº 5017858-78.2021.8.08.0048) proposta por
Construtora
Vivaterra
Ltda-
EPP
, rejeitou a impugnação apresentada pela pessoa jurídica recorrente para determinar que o indicador de correção monetária a ser utilizado seria o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) e, com isso, fixar o
quantum debeatur
remanescente como sendo R$ 936.707,74 (novecentos e trinta e seis mil, setecentos e sete reais e setenta e quatro centavos).

Depreende-se dos elementos probatórios acostados aos autos eletrônicos que, em 31 de outubro de 2006, a agravada ajuizou ação de cobrança em desfavor da agravante, com o escopo de majorar o valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) entre elas ajustado em contrato de empreitada, argumentando terem ocorrido atos imprevistos que importaram em maior dificuldade para a execução dos serviços (id. 10632031).

A ação de cobrança, autuada sob o nº 0017669-16.2006.8.08.0048, foi distribuída ao juízo da 5ª Vara Cível de Serra-ES, donde perdurou – pelos mais diversos motivos –, por quase 06 (seis) anos. Em 10 de setembro de 2012, a sentenciante acolheu os pleitos da agravada, condenando a agravante ao pagamento de R$ 1.746.876,23 (um milhão setecentos e quarenta e seis mil oitocentos e setenta e seis reais e vinte e três centavos) (id. 10632039). Contra o édito sentencial, a agravante interpôs recurso de apelação, o qual restou provido, em parte, pela colenda Quarta Câmara Cível deste Sodalício, por acórdão publicado em 11/02/2014, sendo o valor da condenação minorado para R$ 154.622,83 (cento e cinquenta e quatro mil seiscentos e vinte e dois reais e oitenta e três centavos), conforme consulta ao banco de jurisprudência desta Corte de Justiça.

O mencionado recurso foi submetido a minha relatoria, sendo que, na parte dispositiva do voto condutor, verberei que a correção dar-se-ia
“
a partir do dia 06/06/2006 e acrescido de juros de mora (CC/02
,
art. 405) a contar da citação
”
. O julgamento do apelo deu ensejo à posterior oposição de embargos de declaração e de interposição de Recurso Especial, de agravo em Recurso Especial e de agravo interno em agravo em Recurso Especial (consulta processual/TJES e ID 10632257). Em 24 de junho de 2021, enfim, operou-se o trânsito em julgado (ID 10632259).

À vista disso, em 24/11/2021, a agravada manejou cumprimento de sentença em desfavor da agravante, objetivando o recebimento de R$ 1.008.074,70 (um milhão oito mil e setenta e quatro reais e setenta centavos), valendo-se dos juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (02/03/2007), e correção monetária pelo INPC, desde 06/06/2006 (ID 10631258).

Uma vez instada pelo Estado-Juiz a realizar o pagamento da sobredita importância (ID’s 12221433 e 14370894), a agravante, em 07/07/2022, impugnou o cumprimento de sentença, opondo-se à metodologia de cálculo adotada pela agravada, haja vista que, em sua leitura, o indicador de correção a ser utilizado seria a taxa SELIC (ID 15814643).

O juízo
a quo
, em 18/112022, refutou a impugnação da agravante, com espeque nos fundamentos a seguir:
i)
tanto a sentença quanto o acórdão não fizeram nenhuma referência à aplicação da taxa SELIC;
i
i)
o Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça elenca como dever do Contador do Juízo a realização de cálculos tendo por base o INPC, salvo expressa ordem judicial determinando a adoção de índice diverso;
iii)
os juros de mora são os legais e incidem desde a citação, nos moldes do artigo 405 do Código Civil (ID 19486886).

Fincadas tais premissas, o togado singular pontuou que, do valor inicialmente devido à agravada (R$ 1.008,074,70), após abatida a quantia voluntariamente adimplida pela agravante (R$ 351.099,86), restam, ainda, R$ 936.707,74 (novecentos e trinta e seis mil setecentos e sete reais e setenta e quatro centavos) a serem saldados, seja pelos juros e correção incidentes no
iter
processual, seja pela multa e honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pelo pessoa jurídica executada, na qual busca a aplicação da taxa Selic como forma de atualização da dívida.

Na decisão preliminar deste agravo de instrumento, proferi decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por não ter vislumbrado a probabilidade de seu provimento diante dos efeitos da coisa julgada. Todavia, após reapreciar a questão em conjunto com as contrarrazões,
chego a conclusão diversa daquela que externei no pronunciamento primevo
.

O cerne da questão
sub examine
cinge-se em verificar se a pessoa jurídica exequente elaborou os cálculos com base nos índices corretos para implementar a correção monetária e os juros de mora no valor da condenação principal, que envolve dívida de natureza civil contratual.

Em respeito à coisa julgada, à preclusão e ao princípio da segurança jurídica, a execução deve observância rigorosa ao título executivo judicial que a lastreia, uma vez que durante a fase de conhecimento as partes tiveram a oportunidade de alegar todas as questões que pudessem afetar o montante do crédito reconhecido em benefício do exequente, não podendo, em regra, após o trânsito em julgado da sentença buscar a rediscussão de tais matérias.

De fato, é imperioso que seja obstada a discussão e novo pronunciamento judicial sobre questão já preclusa nos autos, em consonância com o disposto nos arts. 505 e 507 do Código de Processo Civil
1
. A preclusão é um instituto processual que privilegia a segurança jurídica nas relações processuais, uma vez que delimita um espaço de tempo no processo propício à prática de determinados atos.

Ocorre que, na hipótese, o acórdão que serve de título executivo para o cumprimento de sentença
somente fixou os marcos iniciais para a atualização monetária – 06/06/2006 – e a incidência de juros de mora – data da citação (02/03/2007) –
,
deixando, por sua vez, de estabelecer quais deveriam ser os índices utilizados, de forma que tal questão não está acobertada pelo manto da coisa julgada
, transferindo para o juízo da execução o encargo desta tarefa.

Ainda que o título executivo judicial tenha definido marcos temporais distintos para a correção monetária do débito e o acréscimo de juros de mora, tal circunstância, por si só, não possibilita a conclusão no sentido que há decisão judicial transitada em julgado estabelecendo que os juros moratórios incidirão em 1% (um por cento) ao mês e a atualização monetária pelo índice oficial, que diante da ausência de estipulação judicial, é o INPC (art. 312, inciso IV, do Código de Normas da Corregedoria
2
), podendo o juízo da execução estipular o índice que melhor se adéque a atualização da natureza da dívida.

Em outras palavras, somente haveria violação à coisa julgada caso o juízo da execução procedesse à alteração dos índices de correção monetária e de juros de mora estabelecidos expressamente no título executivo judicial, ocasião em que não seria possível discutir a possibilidade de aplicação da taxa Selic. Como, na hipótese, o título executivo judicial não mencionou expressamente quais os índices de atualização da dívida de natureza civil contratual, não houve coisa julgada em relação a esta matéria, competindo ao Poder Judiciário, na fase de cumprimento de sentença, buscar estabelecer aqueles que melhor reflitam a recomposição do poder aquisitivo original da moeda, corroído pelos efeitos da inflação, e recompensar o credor pelo atraso do devedor no pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem orientado nesse sentido, inclusive para definir a aventada Taxa Selic como índice atualizador da dívida civil diante da omissão do título executivo judicial, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. NÃO VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. No caso em exame, verifica-se das premissas fáticas assentadas pelas instâncias originárias que, na decisão objeto de cumprimento de sentença, não constam fixados expressamente consectários legais diversos da SELIC, sendo estipulados genericamente a incidência de juros legais mensais de mora a contar da citação.
1.1 Nos termos do art. 406 do Código Civil: “quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional”.
1.2 Nos termos dos Temas 99 e 112/STJ, a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, vedada a acumulação com correção monetária. 1.3 Não há falar em ofensa à coisa julgada quando o título judicial não consigna expressamente os índices de correção monetária e de juros de mora.
2. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.257.500/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023, STJ).

AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO, OFENSA À COISA JULGADA E VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMAS JURÍDICAS. ARTS. 966, IV, V E VIII, DO CPC. AÇÃO ORIGINÁRIA DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO PROCEDENTE. 1. (...). 7. No tocante à alegada violação à coisa julgada, consoante a Jurisprudência desta Corte, é inadmissível o recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
8. A pretensão recursal não encontraria amparo na jurisprudência desta Corte, no sentido de que, “se o título judicial não estabelecer claramente os critérios de cálculo, permitindo interpretação de seus termos, além de não especificar os índices de correção a serem utilizados, a definição desses parâmetros na fase de execução não fere a coisa julgada” (REsp 928.133/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017).
9. (...). (AR n. 6.870/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 23/3/2022, DJe de 4/4/2022, STJ).

Partindo dessa premissa, quanto aos juros legais, é certo que o tema é regulado pelo art. 406 do Código Civil, o qual assim dispõe:

Art. 406. Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

Conquanto não seja meu entendimento pessoal, o posicionamento que prevalece neste Órgão Colegiado é o de que o supratranscrito art. 406 faz menção à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais.

Registro, mais uma vez, não ser esse o meu entendimento pessoal, já externado no julgamento de outros recursos, pois, a meu ver, o referido índice não faz justa atualização, por apresentar elevado espectro de variação, tratando-se de taxa política e instável, porquanto destinada a conter a inflação, jamais a corrigir a perda do poder aquisitivo da moeda. Todavia, em homenagem ao princípio da colegialidade, a fim de não instabilizar a jurisprudência da Câmara (art. 926, CPC/15), entendo que deve ser aplicada a taxa Selic.

E, como se sabe, no cálculo da Selic, além de um percentual a título de juros moratórios, já é embutida a taxa de inflação estimada para o período, o que impede a sua cumulação com correção monetária, sob pena de incorrer em
bis in idem
. Logo, é entendimento pacífico na jurisprudência pátria que
a aplicabilidade da taxa Selic somente tem início a partir do momento em que incidirem, concomitantemente, juros de mora e correção monetária
.

Inclusive, entre os anos de 2020 e 2021, o Superior Tribunal de Justiça, por suas turmas que julgam Direito Privado, pontificou que,
ex vi
do artigo 406 do Código Civil, a atualização dos débitos judiciais se operacionaliza pela taxa SELIC, a qual incide sem cumulação de correção monetária, por contemplar essa rubrica em sua formação,
litteris
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. JUROS DE MORA. TAXA LEGAL. SELIC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO [...].
Po
r força do art. 406 do CC/02, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, a qual deve ser utilizada sem a cumulação com correção monetária por já contemplar essa rubrica em sua formação

[...]

(AgInt no REsp nº 1.794.823/RN, Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 28/05/2020).

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO [...].
Por força do art. 406 do CC/02, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, a qual deve ser utilizada sem a cumulação com correção monetária por já contemplar essa rubrica em sua formação
[...] (AgInt no REsp nº 1.723.791/MS, Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 11/02/2021).

Não desconheço que a matéria, desde 01º/03/2023, está sendo objeto de apreciação pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do Recurso Especial nº 1.795.982/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, cuja conclusão estabelecerá precedente vinculante sobre a possibilidade de aplicar a Taxa SELIC para a atualização de dívidas civis, em detrimento do modelo de correção monetária somada aos juros de mora.

Todavia, até o momento, o referido julgamento se encontra com votação empatada (2 a 2) e restando outros 09 (nove) Ministros para votarem, de modo que, ao menos por ora, permaneço adotando a tese, até então, perfilhada pelo Superior Tribunal de Justiça, como forma de uniformizar e manter estável, íntegra e coerente, a jurisprudência nacional (art. 926 do CPC/2015), no sentido que o art. 406 do Código Civil definiu a taxa SELIC para atualização de dívidas civis, sendo esta uma opção do legislador que, a princípio, não pode ser afastada pelo Poder Judiciário, conforme, inclusive, definido pelo Tribunal da Cidadania nos precedentes vinculantes firmados nos Temas Repetitivos nº 99 e 112
3
.

Tendo isto como pressuposto, a despeito da combativa defesa apresentada pessoa jurídica agravada, não merece prosperar o posicionamento de impossibilidade de utilização da taxa Selic pelo simples fato de terem sido estabelecidos no título executivo judicial termos iniciais diversos para a incidência da correção monetária e acréscimo de juros de mora, já que
é possível compatibilizar sua aplicação em tal cenário
.

A solução em tal hipótese, no qual o termo inicial da correção monetária da dívida civil (06/06/2006) é anterior ao do acréscimo de juros de mora (02/03/2007), deve ser a seguinte: entre o termo inicial da correção monetária e o marco inicial dos juros moratórios aplica-se o INPC, já que este é o índice utilizado pela Corregedoria local e nenhum outro foi estabelecido. E, a partir do termo inicial do acréscimo de juros de mora, passa-se a aplicar exclusivamente a taxa Selic sobre o saldo devedor, uma vez que este índice abarca tanto os juros de mora quanto a correção monetária.

Esta conclusão acompanha a jurisprudência, até então, dominante do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CARACTERIZADA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. 1. (...).
4. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência nº 727.842/SP, firmou o posicionamento de que o art. 406 do CC/2002 trata, atualmente, da incidência da SELIC como índice de juros de mora quando não estiver estipulado outro valor.
5. A correção monetária não constitui acréscimo material à dívida, mas simples mecanismo de recomposição do seu valor monetário em razão do tempo transcorrido. 6. Na hipótese em apreço, a correção monetária deve contar da data em que os recorrentes teriam auferido o lucro que deixaram de perceber (Súmula nº 43/STJ). Precedentes.
8. Correção monetária devida desde quando os lucros cessantes eram esperados até o momento da citação, ponto a partir do qual a dívida será corrigida pela Taxa SELIC, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, ficando vedada sua cumulação com qualquer outro índice de atualização monetária.
7. (...). (EDcl no REsp n. 2.025.166/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023, STJ).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDANTE. 1. (...).
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a partir da entrada em vigor do Código Civil de 2002, a Taxa Selic deve ser utilizada como índice de correção monetária e juros de mora das parcelas do contrato pagas em atraso, sendo vedada a sua cumulação com qualquer outro índice de correção, sob pena de bis in idem. Precedentes. 3. Com relação à atualização das parcelas do contrato, não incide a Taxa Selic, pois engloba juros de mora. Nesse caso, deve haver apenas a correção monetária da prestação, que não constitui plus ou acréscimo material à dívida, mas mera recomposição do valor da moeda corroída pela inflação, devendo prevalecer, na hipótese, o índice aplicado pelo Tribunal de origem, qual seja, IGP-M.
4. (...). (EDcl no AgInt no REsp n. 1.997.532/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022, STJ).

Na mesma linha, há manifestação desta Corte de Justiça, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. ATUALIZAÇÃO.
1. - De acordo com as teses firmadas pelo colendo Superior Tribunal de Justiça nas decisões sob os Temas nn. 99 e 112 A taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema de Liquidação e Custódia SELIC que não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária. Esse, pois, é o critério que deve ser utilizado para atualização de valores de dívidas civis sujeitas a correção monetária e a juros moratórios. Todavia, a solução deve ser parcialmente diversa quando tais encargos têm termos iniciais distintos, sob pena de imposição de prejuízo ao credor ou ao devedor. A solução em tal hipótese, em sendo o termo inicial da incidência dos juros anterior ao da incidência da correção monetária deve ser a seguinte: entre o termo inicial da incidência dos juros e o termo inicial da incidência da correção monetária aplica-se juros à taxa de 1% (um por cento) ao mês. A partir do termo inicial da incidência da correção monetária (quando os juros devem ser incorporados ao capital) aplica-se a Selic.
2. - Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199019639, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 28/05/2021).

Ante tais considerações,
conheço
do recurso, para
lhe
dar
provimento
parcial
, a fim de reformar em parte a decisão objurgada e, com isso, acolher parcialmente a impugnação formulada pela pessoa jurídica executada, determinando que o juízo da execução ordene que a pessoa jurídica exequente elabore novos cálculos utilizando o INPC para atualizar monetariamente a dívida entre o termo inicial definido no título executivo judicial (06/06/2006) até a data da citação (02/03/2007), que é quando começam a fluir os juros moratórios, momento em que passará a incidir exclusivamente a Taxa SELIC, enquanto indexador que engloba tanto a correção monetária como os juros de mora.

E é como voto.

1
Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: (...).

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

2
Art. 312. Incumbe ao contador: (...); IV – elaborar os cálculos, atualizando-os pelo índice do INPC/IBGE, salvo para as hipóteses de leis especiais, estipulação em contrato ou determinação do Juiz, para os quais fica autorizada a utilização das ferramentas de cálculos disponibilizadas pela Corregedoria Geral de Justiça, ou, ainda, de outras disponíveis em endereços eletrônicos da União, Estados, DF, Municípios e Autarquias, desde que compatíveis.

3
Tema Repetitivo nº 99 do STJ – Relativamente aos juros moratórios a que está sujeita a CEF - por não ter efetuado, no devido tempo e pelo índice correto, os créditos de correção monetária das contas vinculadas do FGTS -, seu cálculo deve observar, à falta de norma específica, a taxa legal, antes prevista no art. 1062 do Código Civil de 1916 e agora no art. 406 do Código Civil de 2002. (...) “atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [art. 406 do CC/2002] é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC”, que “não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária”.

Tema Repetitivo nº 112 do STJ – A taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC.